Tribunal: STF
Processo: Súmula 615
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 615

O princípio constitucional da anualidade (§ 29 do art. 153 da Constituição Federal) não se aplica à revogação de isenção do ICM.

[{"tipo": "topico", "texto": "ICMS: revogação de benefício fiscal  e sujeição ao Princípio da AnterioridadeImposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -Decretos 39.596e39.697, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul - Revogação de benefício fiscal - Princípio da Anterioridade - Dever de observância - Precedentes. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao Princípio da Anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas \"b\" e \"c\" do inciso III do artigo 150, daCarta. Precedente -Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. Multa - Agravo - Artigo 557, § 2º, doCódigo de Processo Civil. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 doCódigo de Processo Civil.[RE 564.225 AgR, rel.Marco Aurélio, 1ª T, j. 2-9-2014,DJE226 de 18-11-2014.]● IPVA: aredução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoraçãoMedida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 3º daLei 15.747, de 24 de dezembro de 2007,do Estado do Paraná, que estabelece como data inicial de vigência da lei a data de sua publicação. 3. Alteração de dispositivos daLei 14.260/2003, do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 4. Alegada violação ao art. 150, III, alínea \"c\", daConstituição Federal. 5. A redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do princípio da anterioridade tributária. 6. Vencida a tese de que a redução ou supressão de desconto previsto em lei implica, automática e aritmeticamente, aumento do valor do tributo devido. 7. Medida cautelar indeferida.[ADI 4.016 MC, rel. min.Gilmar Mendes, P,  j. 1º-8-2008,DJE75 de 24-4-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 544."}]